Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR DOENÇA INCAPACITANTE. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ART. 61, §1o, DA LC 769/2008. “DOENÇA INCAPACITANTE”. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO LEGAL. SEGURADA APOSENTADA POR INVALIDEZ. PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. APLICAÇÃO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. PARALISIA IRREVERSÍVEL PARCIAL E INCAPACITANTE COMPROVADA. ART. 18, 5o DA LC 769/2008. ISENÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
1 – Contribuição previdenciária. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, prevê que a contribuição previdenciária do ente distrital, dos segurados ativos e aposentados e dos pensionistas constitui uma das fontes de custeio do RPPS (art. 54, I, II e III).
2 – Isenção parcial. O segurado aposentado ou o pensionista portador de doença incapacitante tem direito à isenção parcial da contribuição previdenciária, a qual incide apenas sobre a parcela que ultrapassar o valor do dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, consoante o disposto no art. 61, §1o, da LC 769/2008.
3 – Doença incapacitante que ensejara a aposentadoria por invalidez. Ante a ausência de definição do conceito de “portador de doença incapacitante”, citado no art. 61, §1o, da LC 769/2008, para que se tenha direito à isenção parcial da incidência da contribuição previdenciária, devem ser utilizadas como suporte para a aplicação da referida regra as doenças que causam a incapacidade para o exercício do cargo e ensejam a concessão de aposentadoria por invalidez, prevista no art. 18, caput e §1o, da LC 769/2008.
4 – Laudo médico pericial. Comprovação. Além de a segurada encontrar-se aposentada por invalidez em decorrência de doença que a incapacita para as atribuições do cargo, o laudo médico pericial afirma que a periciada é portadora de paralisia irreversível parcial e incapacitante, doença prevista no art. 18, §5o, da LC 769/2008 como hipótese de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais.
5 – Apelação conhecida e provida.
(td/w)